Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL COMBINADO COM ART. 161, § 1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TAXA SELIC. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, os juros moratórios deverão incidir na razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.
2. A indenização por dano material deve ser atualizada monetariamente a contar do efetivo prejuízo, conforme entendimento esposado na Súmula 43 do STJ.
3. Inaplicável a utilização da taxa SELIC como substituto ou equivalente de juros moratórios e correção monetária, porquanto esses componentes jurídicos devem ser apurados em conformidade com o artigo 404 do Código Civil “Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional”.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.